Tribunal: STF
Processo: ADI 1583
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-26
Data de publicação: 1997-06-26

Ementa:
EMENTA:  Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Provimentos nºs 1/97 e 6/97, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado do Rio de Janeiro. O Provimento nº 1/1997 transformou as
sucursais dos 4º, 5º, 8º, 10º, 14º, 15º, 16º, 18º, 22º, 23º e 24º
Ofícios de Notas do Rio de Janeiro, em novos serviços notariais,
criando, assim, mais dezenove Ofícios. O Provimento nº 06/1997
estendeu às Sucursais dos 10º e 17º Ofícios de Notas de Niterói as
mesmas disposições adotadas pelo Provimento nº 1/1997. 3.
Fundamentaram-se os Provimentos referidos no art. 43 da Lei nº
8935/1994. 4. Alega a autora que esse dispositivo legal não pode
retroagir para alcançar situações pretéritas, invocando ofensa,
pelos Provimentos nºs 1 e 6, ambos de 1997, ao art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal. 5. Caráter normativo dos Provimentos
impugnados. 6. Lei nº 8935, de 18.11.1994, que dispôs sobre os
serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição. 7. Os Provimentos, objeto da ação, e o art. 43 da Lei
nº 8935/1994. 8. No juízo cautelar, não cabe, desde logo, opor
direito adquirido à disciplina prevista nos Provimentos, que estão
precedidos de fundamentação. O art. 43 da Lei nº 8935/1994 estipula
que cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local,
vedada a instalação de sucursal. 9. A fiscalização dos serviços
notariais e de registro, ut art. 236 da Constituição, pelo Poder
Judiciário, tem expresso assento no § 1º do art. 231 da Lei Maior,
estando definida na lei. 10. Medida cautelar indeferida.